Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A DOIS CONTRATOS. SALDO REMANESCENTE RELATIVO A UM CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Os documentos juntados pela ré/apelante não se enquadram nas exceções da Lei (art. 435, CPC), destinam-se a comprovar tese não versada no bojo da contestação. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno.
2. O litígio entre as partes refere-se a três contratos de prestação de serviços no ramo de construção civil, cujo objeto era construção de casas, postos de saúde, alojamentos e escolas em comunidades indígenas no município de Altamira-PA. A autora/apelada afirma existência de saldo remanescente a ser pago pela ré/apelante.
3. E restou comprovado que dos 3 contratos questionados, dois encontram-se quitados; e remanesce saldo devedor em relação a um deles, sentença reformada no ponto.
4. Cediço que “1. A fundamentação jurídica do pedido e a natural diferença de percepção da realidade entre os litigantes não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. 2. Não evidenciada qualquer das condutas configuradoras de litigância de má-fé, mas tão somente o exercício do direito de ação, deve ser afastada multa aplicada.” (TJDFT. Acórdão 1420492, AGI 07036992020228070000, Relatora: Ana Cantarino, julgado em 4/5/2022, DJe 16/5/2022).
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.